Tribunal: TJES
Processo: 0008163-54.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008163-54.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLA MARTINS SOBRINHO e outros (3)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008163-54.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: KARLLIANE MARTINS DA SILVA, FERNANDO DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO À CONDENAÇÃO DO RÉU ABSOLVIDO EM PRIMEIRO GRAU. PROVA FRÁGIL E INSUFICIENTE QUANTO À AUTORIA DELITIVA DO APELADO. AUSÊNCIA DE POSSE DA DROGA. VERSÃO DE USUÁRIO CORROBORADA PELA CORRÉ. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Ministério Público Estadual interpôs Apelação Criminal contra a Sentença da 2ª Vara Criminal de Serra/ES que absolveu o acusado FERNANDO DE OLIVEIRA dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (ausência de prova suficiente para a condenação). O Órgão Ministerial pleiteia a reforma da Sentença para que o Apelado seja condenado pelo delito de tráfico, alegando que o conjunto probatório, notadamente os depoimentos dos Policiais Militares e o descarte de entorpecentes pela Corré Carla Martins Sobrinho/Karlliane Martins da Silva em um abraço com Fernando, demonstram a coautoria e a materialidade delitiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o conjunto probatório produzido em Juízo, incluindo os depoimentos dos Policiais Militares e o interrogatório da Corré, é apto a demonstrar, acima de qualquer dúvida razoável, a autoria do crime de tráfico de drogas (Art. 33 da Lei 11.343/06) pelo Apelado Fernando de Oliveira, viabilizando a reforma da sentença absolutória; e (ii) saber se o caso dos autos contém elementos estáveis e permanentes suficientes para configurar o crime de associação para o tráfico (Art. 35 da Lei 11.343/06).

III. Razões de decidir

3. Insuficiência Probatória para o Crime de Tráfico: A prova oral colhida (depoimento dos PMs e interrogatórios dos réus) demonstrou que as drogas (cocaína e crack) foram encontradas na posse da Corré Carla, que as descartou ao abraçar Fernando. Não foi encontrado qualquer entorpecente na posse direta de Fernando, e a Corré confessou o tráfico, mas alegou que Fernando estava no local apenas para comprar drogas (era usuário), versão esta compatível com a tese defensiva.

4. Aplicação do Princípio
in dubio pro reo
: Diante da ausência de elementos probatórios robustos e unívocos para individualizar a conduta de tráfico por parte do Apelado Fernando de Oliveira, não sendo possível afastar a versão defensiva de que era mero usuário, e havendo apenas indícios de presunção, o princípio da presunção de inocência impõe que a dúvida razoável seja interpretada em favor do réu, mantendo-se a absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP.

5. Não Configuração do Art. 35: O crime de associação para o tráfico exige a comprovação do
animus
associativo estável e permanente. No caso, a ausência de prova para o crime de tráfico (Art. 33) e a inexistência de elementos que demonstrem a habitualidade ou a permanência do vínculo entre o Apelado e a Corré, levam à manutenção da absolvição também quanto ao crime do Art. 35.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação DESPROVIDO. Sentença absolutória mantida em sua integralidade.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008163-54.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: KARLLIANE MARTINS DA SILVA, FERNANDO DE OLIVEIRA

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

[...]

“Segundo o inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, no dia 16 setembro de 2022, por volta das 19h52min, na Travessa Carioca, bairro Rosário de Fátima, Serra/ES, os denunciados, acima qualificados, em associação, traziam consigo e tinham em depósito, drogas ilícitas com fins de traficância; conforme Boletim Unificado de fls. 32/35, Auto de Apreensão de fl. 15 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 16.

Depreende-se dos autos que, policiais militares em patrulhamento preventivo no bairro Rosário de Fátima, ocasião em que a Guarnição foi abordada por um individuo, o qual não quis se identificar, de forma que os informou que na Travessa Carioca do Bairro Rosário de Fátima, próximo ao Terminal de Carapina, havia um casal comercializando substâncias entorpecentes; sendo que a mulher vestia shorts jeans e uma blusa curta, já o homem estaria trajava uma bermuda tactel e um moletom, cor verde.

Consta dos autos que, os policiais militares ao chegarem ao local dos fatos visualizaram um casal com as características físicas anteriormente informadas, sendo a mulher identificada posteriormente como Carla Martins Sobrinho, e o homem como Fernando de Oliveira, ambos denunciados. Com a aproximação da Guarnição, a denunciada Carla rapidamente abraçou o denunciado Fernando, fato a demonstrar a habitualidade na convivência, e dispensou 01 (uma) bolsa, a qual continha os seguintes materiais: 21 (vinte e um pinos contendo as substâncias entorpecentes conhecidas como cocaína; outrossim, no bolso do denunciado Fernando continha o valor de R$45,00 (quarenta e cinco reais) em espécie; outrossim, no bolso da denunciada Carla continha o valor de R$ 6,50 (seis reais e cinquenta centavos) em moeda.

Revelam os autos que, durante buscas realizadas o local dos fatos, aproximadamente 1 metro de onde o casal denunciado estava, debaixo de uma porta, dentro de uma folha de papel amassada, havia: 17 (dezessete) pedras de substâncias entorpecentes conhecidas como crack.

Desta feita, os denunciados foram detidos e encaminhados à 3º Delegacia Regional de Serra apara a adoção das medidas legais cabíveis.

Portanto, os denunciados, voluntariamente e conscientemente, traziam consigo e tinham em depósito, o material ilícito em pronta disponibilidade para venda ou fornecimento, colocando em risco a saúde pública e a vida, integridade física e tranquilidade das pessoas individualmente consideradas.

Ante o exposto, a autoria e a materialidade dos delitos restaram comprovadas pelos depoiment prestados pelas testemunhas, pela declaração do denunciado, pelo conjunto probatório anexado aos autos, bem como pelas condições em que se desenvolveram a ação delituosa. [...]

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
inconformado com a r. Sentença, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o apelado FERNANDO DE OLIVEIRA da imputação do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O Ministério Público no id. 16339226, pugna pela condenação do apelado nos termos da denúncia.

Pois bem.

Da Improcedência da Pretensão Punitiva (Absolvição)

A Sentença de primeiro grau reconheceu que a materialidade dos crimes atribuídos ao acusado foi demonstrada, mas concluiu pela fragilidade das provas e a ausência de elementos contundentes quanto à autoria delitiva por parte do Réu Fernando de Oliveira.

O Ministério Público sustenta que a prova testemunhal, consubstanciada nos depoimentos dos Policiais Militares (PMs), e o conjunto probatório demonstram que Fernando estava associado a Carla Martins Sobrinho (ou Karlliane Martins da Silva) na prática do tráfico, e que sua versão (de ser apenas usuário e desconhecer Carla) é rasa e fantasiosa.

Analisando o conjunto probatório, este Colegiado adota o mesmo entendimento do Juízo de primeiro grau.

Depoimentos em Juízo

Os Policiais Militares (PM Ernando de Souza Júnior e PM Bibiano Cosme da Costa Charão), ouvidos em Juízo, confirmaram a denúncia anônima que informava sobre um casal traficando no local dos fatos.

Eles relataram que, ao chegarem, avistaram Carla se levantando, indo até Fernando para abraçá-lo, ocasião em que descartou uma bolsa contendo pinos de cocaína. Encontraram ainda 17 pedras de crack próximo ao local onde o casal estava.

O Réu Fernando de Oliveira, em seu interrogatório em Juízo, negou o tráfico, alegando ser apenas usuário. Disse que estava em um bar, viu Carla (que estava traficando), foi comprar entorpecentes, e que, com a chegada da guarnição, ela o abraçou para descartar as drogas sem que os militares vissem. Afirmou não a conhecer. O dinheiro (R$45,00) seria referente a serviços prestados como autônomo naquele dia.

A Corré Carla Martins Sobrinho/Karlliane Martins da Silva, em seu interrogatório posterior (realizado separadamente após a retomada do curso processual em relação a ela), confessou a prática do tráfico, alegando que estava no local para vender cocaína a mando de um traficante conhecido como "Buiu" para quitar uma dívida de R$50,00.

Ela confirmou ter dispensado a bolsa com cocaína ao abraçar Fernando para fingir ser um casal quando a polícia chegou. Ela também afirmou que Fernando estava lá esperando a entrega de crack para uso pessoal.

Os PMs confirmaram que não viram ou encontraram algo ilícito na posse de Fernando.

O PM Bibiano ainda explicou que a denúncia anônima apenas informou genericamente sobre "movimentação de tráfico", sem detalhar se os acusados estavam comercializando drogas juntos.

Conclusão

Apesar de o depoimento de policiais ser considerado prova válida e idônea para embasar uma condenação, especialmente quando coerente e em harmonia com o restante do conjunto probatório, no presente caso, a prova produzida é insuficiente para demonstrar, além de qualquer dúvida razoável, que Fernando de Oliveira era o coautor ou partícipe do crime de tráfico.

Drogas: As drogas foram encontradas na posse direta de Carla, que as descartou, ou em local próximo a ambos (as pedras de crack). Em momento algum se confirmou a posse, guarda, ou depósito de entorpecentes por Fernando.

Dinheiro: O dinheiro encontrado com Fernando (R$45,00) era um valor pouco expressivo para a mercancia e ele apresentou uma justificativa de origem lícita (serviço autônomo).

Vínculo com o Tráfico: A única evidência de envolvimento de Fernando é a alegação, feita por Carla em Juízo, de que ele estava no local para comprar crack, e a manobra dela de abraçá-lo para descartar a droga, o que os PMs interpretaram como um "fato a demonstrar a habitualidade na convivência". No entanto, esta convivência e o alegado envolvimento direto de Fernando com o tráfico não foram comprovados. A própria Carla, em um momento, disse que Fernando era usuário, e em outro, que o crack que estava próximo a eles não era dele, mas sim do traficante "Buiu".

A versão defensiva de Fernando, de que era apenas usuário e estava no local para comprar entorpecentes, é corroborada pela ausência de drogas em sua posse e pelo fato de a corré, Carla/Karliane, ter se autoincriminado pelo tráfico e confirmado o ato de fingir um abraço para descartar a droga, compatível com a tese de Fernando.

O Código de Processo Penal exige um juízo de certeza para a condenação.

Diante da insuficiência probatória, notadamente no que se refere à individualização da conduta criminosa de Fernando, e havendo uma versão defensiva plausível e não integralmente refutada, a dúvida deve ser interpretada em favor do réu.

O Juízo
a quo
agiu com acerto ao aplicar o princípio
in dubio pro reo
, que determina a absolvição quando a prova carreada aos autos não é segura o suficiente para embasar um decreto condenatório.

Do Crime de Associação para o Tráfico

O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça opinaram pela condenação apenas pelo crime de tráfico (art. 33).

O Juízo de primeiro grau absolveu Fernando dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Para a configuração do crime de Associação para o Tráfico (Art. 35), é indispensável a comprovação do
animus
associativo, ou seja, a união de duas ou mais pessoas com o fim específico de praticar, de forma estável e permanente, os crimes previstos na Lei de Drogas.

No caso de Fernando, uma vez não comprovado o crime de tráfico (Art. 33) e havendo apenas indícios de uma possível reunião ocasional para a compra e venda de drogas (ele como usuário e Carla como vendedora/guardiã), não há como sustentar a estabilidade e permanência exigidas pelo tipo penal do Art. 35.

Portanto, a absolvição de Fernando do crime de associação para o tráfico (Art. 35), com base no Art. 386, VII, do CPP, também deve ser mantida.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação, mas a ele NEGO PROVIMENTO, mantendo a Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES em sua integralidade.

É o voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.